Tribunal: TJDFT
Processo: 0747436-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747436-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSIMARY MELO XIMENES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face da r. decisão (ID 53144970) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Josimary Melo Ximenes, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da Agravada. Alega, em síntese, que as buscas por ativos financeiros penhoráveis em nome da executada se mostraram infrutíferas. Aduz que a Agravada é servidora pública da Secretaria de Educação e percebe remuneração bruta de, aproximadamente, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a possibilidade de penhora parcial de verba salarial, desde que não comprometa a subsistência da devedora. Requer seja concedida a antecipação de tutela para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) sobre os vencimentos da Agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de considerar presente a probabilidade do direito no que tange à penhora parcial do salário da devedora para pagamento do débito, encontra-se pendente de análise pelo Juízo de origem questão atinente à possível prescrição da pretensão executiva. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a execução, iniciada em 26/8/2009 (ID 57589930, pág. 1, na origem), está lastreada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes (ID 57589932, na origem). Diante da não localização de bens penhoráveis, o feito foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano em decisão publicada no dia 14/4/2016 (ID 57601505, na origem). Após o decurso do prazo de suspensão, os autos foram arquivados em decisão publicada no DJe do dia 24/7/2017 (ID 57601518, na origem), quando se iniciou a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos das execuções de título extrajudicial lastreadas em cédulas de crédito bancário, com fulcro na redação original do art. 921, § 4o, do CPC/15, anterior à alteração empreendida pela Lei no 14.195/2021, e no art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). A contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos, a partir dessa última data, terminou, em tese, no dia 12/12/2020, acrescido do prazo previsto no art. 3o da Lei n.o 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), o qual suspendeu os prazos prescricionais entre a entrada em vigor da aludida legislação, ocorrida em 12/6/2020, e o dia 30/10/2020. Todavia, tal questão necessita ser analisada, sob o crivo do contraditório, pela autoridade judicante nos autos de origem, o que, a priori, impede o deferimento do pedido liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator